Tribunal: TJBA
Processo: 8007510-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007510-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: JURACI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINA DONATA GARCIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI Nº 14.181/2021. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, limitou os descontos em folha ao patamar de 30% da remuneração líquida do agravado, policial militar, sob fundamento de superendividamento e preservação do mínimo existencial.

O agravado alegou comprometimento de 53% de sua renda líquida com descontos de empréstimos e despesas fixas. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para limitar os descontos.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é plausível a manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos em folha a 30% da remuneração líquida do agravado, em razão da alegada situação de superendividamento.

RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a continuidade dos descontos em percentual superior a 50% da renda líquida compromete a subsistência do agravado, caracterizando risco de dano irreparável.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que, em empréstimos consignados, o limite de 30% deve prevalecer, visando preservar o mínimo existencial (AgInt no REsp 1.790.164/RJ; AgInt no AREsp 1.767.748/GO).

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC a proteção ao mínimo existencial (art. 6º, XII), reforçando a aplicação de tutela provisória para evitar vulnerabilidade extrema do consumidor superendividado.

A alegação da agravante quanto à inaplicabilidade do CDC e prevalência do Decreto Estadual nº 17.251/2016 não se sustenta em cognição sumária, diante da natureza alimentar dos vencimentos e da prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana.

A controvérsia sobre a natureza jurídica da relação contratual (civil/associativa ou de consumo) demanda dilação probatória, não podendo ser dirimida em sede de agravo.

Agravo interno prejudicado.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Agravo Interno
PREJUDICADO.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de empréstimo consignado, a limitação dos descontos em folha ao percentual de 30% da remuneração líquida do devedor é medida de proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

2. O deferimento de tutela de urgência, objetivando a adoção de medidas urgentes para resguardar a subsistência do consumidor, independentemente do procedimento de repactuação de dívidas, é medida que se impõe, desde que preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º, XII, e 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.767.748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 12.12.2022; Súmula nº 297/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8007510-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA
e

Agravado
JURACI DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Agravo de Instrumento, bem como julgar o Agravo Interno
PREJUDICADO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20